Tribunal: TCU
Processo: 006.404/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 958/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas à execução do Contrato 32/2015, firmado com o Consórcio Infosolo/Centralit/DataTraffic/Panavídeo - Rodogestão, cujo objeto consistiu na prestação de serviços de apoio eletrônico à fiscalização do transporte rodoviário de cargas e passageiros e à não aceitação de proposta de acordo de cooperação técnica de que trata o processo eletrônico SEI 50500.375012/2019-41; Considerando que no âmbito do Contrato 32/2015, a prorrogação ocorrida em caráter excepcional de 18/12/2020 até 18/12/2021, durante o período da pandemia, ocorreu de forma regular, amparada no § 4o do art. 57 da Lei 8.666/1993; Considerando que o cerne da questão trazida pela denunciante diz respeito à análise do acordo de cooperação técnica (ACT) tratado no processo SEI 50500.375012/2019-4 e a conclusão nos presentes autos pela regularidade dos atos administrativos da ANTT que resultaram na não formalização do ACT; Considerando que, conforme analisado pela unidade técnica, a denunciante não apresenta informações objetivas ou evidências acerca das demais possíveis irregularidades alegadas; Considerando o encerramento do Contrato 32/2015 em 17/10/2021, a competência da ANTT em fiscalizar o transporte de passageiros e de cargas rodoviárias e a necessidade de sistemas e recursos automatizados que possibilitem a adequada fiscalização pela Agência; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 39 a 41; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a denúncia improcedente; c) orientar à Segecex que avalie a oportunidade e conveniência de incluir na proposta de Plano de Fiscalização do TCU ação de controle a fim de verificar como vem sendo feita a fiscalização eletrônica do transporte rodoviário de cargas e de passageiros pela ANTT; e) informar à ANTT e à denunciante a prolação do presente Acórdão; f) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante ou que tenham sido classificas como sigilosa pelo denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e g) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.404/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 008.308/2022-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.